Tribunal: STF
Processo: Rcl 68057
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Jannyne Dantas Miranda e Silva e Amanda Duarte Silva Dantas, em 9.5.2024, contra ato do Juiz de Direito da Quarta Vara Criminal da comarca de João Pessoa/PB, na Ação Penal n. 0813724-52.2023.8.15.2002, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    2. Consta do processo terem sido as reclamantes e outro corréu denunciados, em 27.11.2023, pela apontada prática dos crimes de peculato, por 21 vezes, e falsidade ideológica (caput do art. 312 e art. 299 do Código Penal).



    Em 30.11.2023, o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de João Pessoa/PB recebeu a denúncia.



    3. As reclamantes sustentam que a autoridade reclamada, ao rejeitar as preliminares suscitadas na defesa prévia, em decisão proferida em 9.4.2024, e designar audiência de instrução e julgamento, teria desobedecido “à determinação contida em Súmula Vinculante do STF”, pois “negou o acesso à Defesa da integralidade dos elementos de prova já documentados” (fl. 2, e-doc. 1).



    Asseveram que “o ilustre Magistrado ressaltou, nesta Decisão, diversas vezes, que cabe à Defesa o acesso, apenas, ao que está documentado na Denúncia, desconsiderando, totalmente, que, no transcorrer da investigação, o Órgão Acusatório não só obteve acesso integral a todas as provas da investigação, mas, também, selecionou, ao seu bel-prazer, quais instrumentos probatórios iriam embasar a ação penal. Isso ocasionou a supressão uma vasta documentação a qual não fora disponibilizada à Defesa, mesmo após reiterados pedidos de acesso” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirmam que “o Órgão Ministerial recebeu um vasto conjunto de provas, oriundo de uma denúncia anônima, requereu diversas cautelares em segredo de justiça, com base nessa referida denúncia anônima e nos documentos que vieram em conjunto com ela e, posteriormente, desentranhou, de maneira unilateral, algumas dessas provas, sem sequer a Defesa possuir o conhecimento ao seu respeito” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assinalam que, “no caso de se estar diante da existência de dúvida quanto à fidedignidade das investigações, fazia-se necessário garantir acesso irrestrito do conteúdo produzido na investigação à defesa, diante do texto da Súmula Vinculante n.º 14, bem como para a ideal preservação da cadeia de custódia da prova, conforme postulado por esta egrégia Suprema Corte, na Reclamação n.º 32.722/MT” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Defendem que, “iniciada a ação penal, com o oferecimento da denúncia, cumpria ao Ministério Público ‘abrir’ para a defesa todo o material coletado, desde à denúncia anônima até os frutos das medidas cautelares, judicialmente, autorizados aos quais a defesa não tivera acesso em sua integralidade, como bem ponderado pelo próprio Juiz quando do indeferimento da preliminar de cerceamento do direito de defesa. Por óbvio, pode o Órgão Acusatório escolher o que irá supedanear a acusação, mas o material restante, supostamente, não utilizado, deve permanecer à livre consulta do acusado, para o exercício de suas faculdades defensivas. Essa é a ratio essendi da Súmula Vinculante n. 14 do STF” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) A concessão da medida liminar, com fundamento no Art. 989, II, do CPC13, para determinar que o Reclamado, isto é, o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de João Pessoa – PB, franqueie à Defesa da Reclamante o acesso à integralidade dos elementos de investigação já efetuados, inclusive, incluindo os materiais descartados, de maneira unilateral, pelo Ministério Público – (i) documentos que instruíram a denúncia anônima (ii) depoimento colhido em audiência preliminar no MP – bem como a cassação da Decisão ID nº 88376581, com devolução do prazo da Resposta à Acusação, conforme exposto no tópico III; 



    b) A notificação da autoridade Reclamada para prestar informações; 



    c) A intimação do Ministério Público para manifestação; 



    d) No mérito, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional, a fim de se reconhecer a violação à Súmula Vinculante nº 14 e, por conseguinte, a cassação da Decisão ID nº 88376581, e o acesso à integralidade dos elementos investigativos para Defesa, confirmando-se a liminar acima requerida, bem como acolhendo todos os requerimentos supra, conforme exposto no tópico II.II” (fl. 13, e-doc. 1).



    4. Em 8.5.2024, a presente reclamação foi distribuída livremente ao Ministro Cristiano Zanin (e-doc. 31).



    Em 10.5.2024, o Ministro Cristiano Zanin encaminhou o processo à Presidência do Supremo Tribunal Federal, para avaliação da necessidade de eventual redistribuição, em razão do prévio julgamento do Habeas Corpus n. 236.849/PB, de minha relatoria, referente ao corréu.



    Em 17.5.2024, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, acolheu a manifestação do Ministro Cristiano Zanin e determinou fosse a mim redistribuída a ação, por prevenção ao Habeas Corpus n. 236.849/PB.



    Em 21.5.2024, a presente reclamação foi a mim redistribuída.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se o Juiz de Direito da Quarta Vara Criminal da comarca de João Pessoa/PB, ao rejeitar as preliminares apresentadas pelas reclamantes na defesa prévia, em decisão proferida em 9.4.2024, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    7. Confira-se trecho do ato reclamado, na parte que interessa à presente reclamação:



    “Foram apresentadas respostas à acusação pela defesa dos três acusados. Passo a examinar as preliminares suscitadas: (...)



    2. Da pescaria probatória: 



    Os advogados também noticiaram ter havido, por parte da acusação, ‘pescaria probatória’, levando em conta manifestação do Promotor de Justiça que determinou, na fase de inquérito, o desentranhamento de documentos encaminhados junto com a denúncia anônima, ao argumento de que não pôde aferir, naquela fase inaugural, a origem e a forma pela qual os documentos foram obtidos, tudo com o objetivo de resguardar a higidez absoluta do procedimento. Sustenta a defesa que esse desentranhamento unilateral teria eivado de nulidade as demais provas produzidas, inclusive cautelares deferidas, posto que não foi oportunizado à defesa o acesso a esses documentos, nem o direito de fazer conferências posteriores. 



    Ao que parece, o desentranhamento feito pelo MP na fase inquisitorial decorreu do fato de os documentos terem origem desconhecida, posto que foram encaminhados junto com a denúncia anônima, por pessoa desconhecida. Não vislumbro ilicitude no ato. A fase era de investigação conduzida pelo Ministério Público, que entendeu temerosa a manutenção de documentos cuja origem era desconhecida. Entendeu por retirá-los para não macular a continuidade das investigações. Temeu que a origem fosse duvidosa e optou por investigar por outros meios, ouvindo pessoas e requerendo diligências, o que é plenamente permitido na fase inquisitorial. 



    Por outro lado, eventuais desentranhamentos realizados na fase preliminar não têm o condão de macular a peça acusatória ou de mitigar a amplitude da defesa, a ponto de gerar nulidade por cerceamento, como querem fazer crer os patronos dos denunciados. Não pode haver alegação de cerceamento de defesa quanto a uma prova que não existe nos autos. Nem a acusação, nem a defesa podem se valer de documento inexistente nas investigações para fundamentar seus requerimentos, menos ainda uma eventual condenação poderá se amparar em documento retirado do processo. Inexiste, a meu ver, cerceamento a ser reparado. A fase inquisitorial é direcionada pela acusação, mas apenas os elementos constantes na denúncia serão alvo de debate pelas partes, tanto em fase de resposta à acusação, como na própria instrução e em alegações finais, garantindo-se, em todos eles, a ampla defesa e o contraditório. 



    Ademais, pelo que se tem até o momento, os indícios de autoria decorreram de denúncia anônima, relativa a fatos inicialmente noticiados pelo próprio denunciado Egídio de Carvalho na delegacia. Isso motivou outras investigações, oitiva de pessoas, que culminaram com o indiciamento do próprio denunciante. Esse contexto foi capaz de ensejar o deferimento de medidas assecuratórias. A meu sentir, não assiste razão à defesa quando sustenta que os indícios de autoria somente vieram à tona por meio de cautelares requeridas pelo MP e deferidas por este juízo. 



    Portanto, não houve cerceamento de defesa, cabendo registrar que o produto dos diversos pedidos de quebra de sigilo foi disponibilizado à defesa para garantia dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme ficou explanado no despacho proferido no ID 87183285. Todas as cautelares que tenham relação com o fato narrado na denúncia devem ser disponibilizadas aos patronos para evitar futura e eventual arguição de nulidade por cerceamento de defesa. 



    Nesse particular, impõe-se registrar que a defesa, a qualquer momento durante a tramitação do processo, poderá suscitar a matéria que entender de direito, o que ensejará apreciação por este juízo, seja qual for a fase processual em que o feito esteja. Não há, portanto, que se falar em devolver o prazo para apresentação de resposta à acusação, uma vez que o processo envolve réus presos e reclama celeridade, devendo ser dado prosseguimento à marcha processual, sem prejuízo de análise posterior de qualquer matéria suscitada pelos causídicos. 



    Dessa maneira, afasto a tese de pescaria probatória. 



    3. Teoria do fruto da árvore envenenada 



    Ainda, a defesa aponta nulidade da prova pela aplicação da teoria do ‘fruto da árvore envenenada’. 



    Sustenta que o noticiante responsável pela denúncia anônima não formalizou colaboração premiada e teria a intenção de prejudicar os réus, as instituições e a própria igreja católica. Alega que a suposta informação colhida inexiste nos autos, ‘justamente por ser declarado pelo próprio Ministério Público como imprestável diante da ausência do lastro originário’ e que, apesar de o MP ter ‘descartado os documentos que acompanharam a denúncia anônima encaminhada via email, utilizou os elementos para perquirir outros elementos de prova através da busca e apreensão e solicitação de informações para instituições, como por exemplo, o ofício encaminhado para ASA respondido a fls. 46/48 do ID 8278598’. Aduziu ainda que ‘tais elementos de prova jamais poderão compor o manancial probatório do presente, visto que se derivaram de documentos ilícitos (COMO RECONHECEU O PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO), devendo ser aplicada a teoria dos frutos da árvore envenenada, positivada em nosso ordenamento através do art. 157, §1º do Código de Processo Penal’. Ao final, assentou estar ‘verificada a existência de nexo causal e expressa vinculação entre os documentos extirpados dos autos pelo próprio Ministério Público e as subsequentes diligências promovidas no caderno investigatório, inconcebível se falar em encontro fortuito de provas, devendo ser declarada a imprestabilidade de todas as provas, nos termos do artigo 157, §1º do CPP’



    A defesa também pontuou que ‘há fundados indícios de que o procedimento tenha se originado por informações fornecidas pelo Sr. Samuel Rodrigues Cunha Segundo em tentativa frustrada de celebrar acordo de colaboração premiada’. Também foi apontada a oitiva dele na delegacia, realizada em 03.09.2023, onde foi demonstrado o interesse de ser ouvido pelo Ministério Público ‘em razão de possuir informações a respeito da administração do Hospital Padre Zé’. Assentou que, logo depois essa oitiva, ‘sobreveio o despacho de p. 186 do ID 82785971 que determinou o desentranhamento dos documentos que acompanharam a denúncia anônima com o objetivo de resguardar a higidez absoluta’, mas que a defesa não teve acesso nenhum a essa suposta oitiva com intenção de colaboração premiada, o que violaria a legislação. 



    Requereu ‘considerando a existência de proposta de acordo de colaboração premiada formulado pelo Sr. Samuel e rejeitado pelo Ministério Público, seja instado o referido órgão público a trazer aos autos todas as tratativas de colaboração premiada que por lei devem ser formalizadas por escrito, garantido o acesso desta e respectivo procedimento à defesa, nos termos dos artigos 1°, III e 5º, LIV, LV e LVI da Constituição Federal, 8º, 2, ‘c’ da Convenção Americana de Direitos Humanos e Súmula 14 do C. STF, devolvendo-se o prazo para apresentação de resposta à acusação, sob pena de nulidade’. 



    Também não merece acolhida a pretensão da defesa nos pontos suscitados. 



    O representante do Ministério Público, instado a se manifestar, informou não ter havido acordo de delação premiada, mas apenas ‘uma audiência preliminar, gravada e mantida sob sigilo, cujo procedimento foi arquivado por não servir a qualquer outro propósito’. O MP entendeu por não juntar esse arquivo ao processo, de maneira que o conteúdo dele não pode, nem deve, integrar o arcabouço de provas. Aprouve ao órgão ministerial se valer de outros indícios e caminhos investigativos para confeccionar a denúncia. Cabe à defesa o papel de se debruçar sobre o que está efetivamente narrado na denúncia, pois é nela que se sustenta a acusação passível de ser submetida ao contraditório. 



    Ademais, o inquérito policial que deu início às investigações traz elementos de convicção que ensejaram outras medidas investigatórias (oitiva de várias testemunhas) capazes de respaldar decisões de quebra de sigilo, material esse disponível às defesas habilitadas e que quiserem se habilitar (inquérito número 0809763-06.2023.8.15.2002). 



    Nunca é demais lembrar que no sistema processual penal brasileiro o inquérito, que é peça meramente informativa e serve de base para o oferecimento da denúncia, realiza-se sem observância do contraditório, via de regra. Só no curso da ação penal torna-se imprescindível a observância do contraditório.



    Dessa maneira, o descarte de documentos na fase inquisitorial não tem o condão de macular a prova posteriormente produzida, como quer fazer crer a defesa. Dessa maneira, afasto a preliminar suscitada. (...)



    6. Alegada ausência de perícias e de acesso a cautelares 



    A defesa também suscitou falta de acesso integral às provas produzidas e ausência de laudos periciais, apontando as cautelares nº 0808848-54.2023.815.2002, 0809681-72.2023.815.2002 e 0809763-06.2023.815.2002, requerendo a suspensão dos autos até a disponibilização de tudo que foi produzido, com devolução do prazo para resposta à acusação. 



    Requereu perícia contábil no Instituto São José, no Hospital Padre Zé e na Ação Social Arquidiocesana, alegando que ‘o Ministério Público traz aos autos relatórios de seu próprio órgão, portanto, unilaterais e que devem ser submetidos ao contraditório, como por exemplo o Relatório de Análise Preliminar’. Aduziu que a mídia digital trazida pelo Parquet aos autos (hash) veio desacompanhada de perícia oficial, requerendo também perícia nos aparelhos celulares. Em caso de indeferimento de perícia no HD juntado pelo MP, requereu prazo para examiná-lo. Requereu ainda acessos aos diversos links fornecidos pelo Ministério Público.



    Aduziu, ‘com o fito de se evitar o cerceamento defensivo, requer seja a acusação instada a apresentar o material, oportunizando-se à defesa nova apresentação da Resposta à Acusação ou, ao menos, concedendo-lhe prazo para aditamento’. 



    Assiste razão, em parte, à defesa. 



    A cautelar de nº 0809681-72.2023.815.2002 trata de busca e apreensão deferida quanto a terceira pessoa (Jefferson Kayson), estranha a estes autos. No que pertine ao processo nº 0809763-06.2023.8.15.2002, trata-se de inquérito policial que tramita em desfavor de terceira pessoa (Samuel Rodrigues). Contudo, ressalto a imperiosa necessidade de que os advogados tenham acesso às cautelares que deram azo à presente denúncia e aos procedimentos que tenham relação com os fatos descritos na peça acusatória, dentre os quais o de nº 0808848-54.2023.8.15.2002 (interceptação telefônica). Não faz sentido cercear o acesso de material probatório, quando diversas denúncias já foram formuladas e as ações já estão em fase de apresentação de defesa. Mas, para tanto, devem os causídicos requerer habilitação nos autos específicos, para que seja feito o cadastramento e aberta a visualização dos autos. Não se pode restringir esse direito aos patronos para que não haja nenhum tipo de cerceamento à amplitude da defesa. 



    Por outro lado, não merece amparo a pretensão de suspensão dos autos para acesso a tudo que foi produzido, com devolução do prazo de defesa. Ora, o pedido de habilitação já devia ter sido feito nos autos respectivos. Por outro lado, os requerimentos podem ser formulados pelos causídicos em qualquer fase do processo, que será apreciado por este juízo. O que não se pode é retardar a marcha processual quando os réus estão presos. 



    Quanto aos links trazidos na denúncia, cujo acesso a defesa alega não estar tendo, registro que eles foram uma opção para facilitar o acesso às partes, mas existe HD depositado em cartório, à disposição das defesas, de maneira que não entendo ser esse um empecilho à continuidade da marcha processual. 



    Também não vislumbro a necessidade de perícia contábil nas instituições afetadas, nem perícia oficial no HD depositado pelo MP em cartório ou nos aparelhos apreendidos, pelo menos não no presente momento processual. A instrução ainda não foi iniciada e, caso haja necessidade de diligências complementares, esse aspecto será aferido na fase correta.



    Com essas considerações, rejeito as preliminares. (...)



    10. Do requerimento de quebra de sigilo telemático 



    A defesa também requereu a quebra do sigilo telemático e da geolocalização do usuário do email denunciaanonimapb_@outlook.com, pleito que contou com o parecer contrário do Ministério Público, ao argumento de que ‘é medida que serve unicamente a perseguição e fins antidemocráticos, incompatíveis com o estado democrático de direito’. 



    A defesa busca o deferimento da pretensão para que sejam informados ‘os dados qualificativos do usuário bem como a sua geolocalização no dia 24 de agosto de 2023 às 15h41 min, quando enviada a mensagem eletrônica ao Ministério Público’. 



    Não entendo como necessário ao processo o pleito da defesa. A denuncia foi feita de forma anônima, para ser resguardado o sigilo da fonte, o que é possível no Estado Democrático de Direito, cabendo à autoridade policial averiguar a veracidade da denúncia e, em caso positivo, seguir com o aprofundamento da persecução. Nesse sentir, não vislumbro a necessidade da diligência requerida pela defesa para o deslinde do processo, de maneira que indefiro a pretensão. 



    11. Do acesso a material do MP 



    Requereu ainda ‘considerando a necessidade de se conhecer todos os elementos de prova que pesam contra o acusado para garantia do exercício da ampla defesa, requer seja franqueado o acesso defensivo ao referido material em atenção ao quanto disposto nos art. 5º, inciso LV da Constituição Federal, art. 8º, item 2. ‘c’ da Convenção Americana de Direitos Humanos e súmula vinculante 14 do C. Supremo Tribunal Federal. Requer mais a defesa: que seja certificado por membro do GAECO que a integralidade dos arquivos que foram levados ao conhecimento do órgão acusatório foi disponibilizado à defesa para análise, oportunidade que deve ser conferido os meios e o tempo necessário para que o ora acusado possa analisar os respectivos arquivos’.



    Mais uma vez registro que está deferida a habilitação da defesa nas cautelares pertinentes, bastando apenas o devido pedido nos autos para que sejam implementadas as providências técnicas cabíveis para a visualização e o cadastramento. 



    Por outro lado, indefiro o pedido para que seja certificado pelo GAECO sobre a integralidade dos arquivos que foram levados ao conhecimento do MP. A defesa deve ter como parâmetro a denúncia, que preenche os requisitos do art. 41 do CPP, devendo limitar-se a rebater os fatos ali constantes. Parece natural que o órgão acusatório, na fase inquisitorial, tenha instruído o processo com os elementos de prova que entende relevante para o seu intento acusador, apresentando denúncia com base nelas. A defesa deve ter como parâmetro a peça exordial apresentada, cujos fatos serão submetidos à instrução, que os confirmará, ou não, garantidos os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório. Nesse sentir, a medida pretendida pela defesa parece inócua e procrastinatória, motivo pelo qual indefiro-a” (fls. 2-8, e-doc. 29).



    8. Não se demonstra, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante 
n. 14 deste Supremo Tribunal, inexistindo evidência de que o acesso aos elementos probatórios tenha sido restringido.



    Na decisão impugnada, a autoridade reclamada concluiu pela “necessidade de que os advogados tenham acesso às cautelares que deram azo à presente denúncia e aos procedimentos que tenham relação com os fatos descritos na peça acusatória”.



    9. As reclamantes pretendem acessar os “materiais descartados, de maneira unilateral, pelo Ministério Público – (i) documentos que instruíram a denuncia anônima (ii) depoimento colhido em audiência preliminar no MP” (fl. 13, e-doc. 1). 



     O juízo reclamado assentou que a mencionada denúncia anônima, o material que a acompanhava e o depoimento colhido em audiência preliminar não subsidiaram a investigação, mas, “pelo que se tem até o momento, os indícios de autoria decorreram de denúncia anônima, relativa a fatos inicialmente noticiados pelo próprio denunciado Egídio de Carvalho na delegacia. Isso motivou outras investigações, oitiva de pessoas, que culminaram com o indiciamento do próprio denunciante. Esse contexto foi capaz de ensejar o deferimento de medidas assecuratórias” (fl. 3, e-doc. 29).



    A autoridade reclamada ressaltou que “não pode haver alegação de cerceamento de defesa quanto a uma prova que não existe nos autos. Nem a acusação, nem a defesa podem se valer de documento inexistente nas investigações para fundamentar seus requerimentos, menos ainda uma eventual condenação poderá se amparar em documento retirado do processo” (fl. 3, e-doc. 29).



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “não configura arbitrariedade, a viabilizar Reclamação a esta Suprema Corte, por alegada ofensa ao enunciado contido na Súmula Vinculante n. 14, a decisão judicial que refuta o acesso a supostos depoimentos não documentados nos autos e que, portanto, não compõem o acervo processual e probatório a ser utilizado pelas partes e pelo magistrado” (Rcl n. 32.507-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2021).



    Descabe cogitar-se, na espécie, de contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. DADOS SIGILOSOS DE TERCEIROS. RESTRIÇÃO LEGÍTIMA DE ACESSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO COMO ELEMENTO DE PROVA CONTRA O ACUSADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 



    1. Não viola o enunciado da Súmula Vinculante nº 14 decisão que garante ao reclamante acesso aos elementos de prova já documentados nos autos, excluindo excertos que não atinjam sua esfera jurídica e contenham dados sigilosos de terceiros. 



    2. O direito à intimidade e ao sigilo de dados de terceiros gozam de proteção constitucional qualificada por cláusula de reserva de jurisdição, relativizada somente nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal (art. 5º, XII, CF/88). 



    3. A decisão combatida, a um só tempo, protege direitos fundamentais de terceiros e viabiliza o pleno exercício do direito de defesa pelos investigados e acusados, atendendo aos vetores da necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. 



    4. Aquilo que não disser respeito ao investigado ou acusado e, por conseguinte, tiver sido excluído de seu âmbito de conhecimento, não poderá ser objeto de cognição judicial para fins de formação de eventual juízo condenatório contra si, o que afasta a alegação de prejuízo à sua esfera jurídica material ou processual. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.872-AgR-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).



    10. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação das reclamantes, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente, sendo imprescindível o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora